Tribunal: TJMT
Processo: 1004261-98.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004261-98.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IAGO LIMA DE SOUZA - CPF: 072.510.361-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAMSES LINS BARROSO - CPF: 024.044.871-59 (ASSISTENTE), ANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 046.507.911-38 (ASSISTENTE), VALDECI PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 569.338.272-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E TESTEMUNHA PRESENCIAL - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA LIBERAÇÃO - AUTORIA COMPROVADA - CRIME FORMAL - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA E PREORDENADA - IMPUTABILIDADE OU DOLO NÃO EXCLUÍDOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT E TJMS - RECURSO DESPROVIDO.

A corrupção ativa ocorre “
no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 1022).

“O oferecimento de vantagem pecuniária a
policial
militar para que deixe de praticar ato de ofício caracteriza a prática da
corrupção

ativa
(art. 333 , caput, do CP). No caso de
corrupção
ocorrida quando da condução do acusado para a Delegacia de Polícia, os depoimentos imparciais, coerentes e verossímeis dos castrenses, constituem prova suficiente para embasar a condenação.”
(TJMT, AP NU 0002848-57.2018.8.11.0030)

A embriaguez voluntária e preordenada não exclui a imputabilidade, tampouco afasta o dolo do agente, notadamente porque resultou evidenciado que o apelante “
prometeu vantagem indevida a fim de que o funcionário público deixasse de praticar ato de ofício, caracterizando-se, assim, o crime de corrupção ativa
” (TJMS, Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000722-73.2014.8.12.0021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1004261-98.2020.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): IAGO LIMA DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por IAGO LIMA DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe 1004261-98.2020.8.11.0004), que o condenou por corrupção ativa a
2 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos - art. 333 do CP - (ID 181129172).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 181129180).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 181129182).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA - CONDENAÇÃO - Pedido de absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Provas suficientes de materialidade e autoria delitivas - Crime de natureza formal - Embriaguez voluntária não afasta o dolo - Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 182098154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 04 de agosto de 2019, por volta das 02h, próximo ao Posto Fiscal em Pontal do Araguaia/GO, o denunciado, que estava sendo transportado por um mototaxista, foi abordado por policiais militares e, uma vez que apresentou atitude suspeita ao ver a viatura da polícia, foi objeto de busca pessoal. Ao realizarem o procedimento, os policiais encontraram de posse do denunciado uma porção de droga com coloração amarelada em forma de pedra, que estava acondicionada em um plástico filme, com massa líquida de 0,653g (seiscentos e cinquenta e três miligramas), cujo resultado apontou a presença de cocaína (fls. 29/30).

Quando os policiais solicitaram os documentos pessoais do denunciado, este retirou da sua carteira uma nota de R$ 100,00 (cem reais) e disse ‘TOMA LOGO ESSA NOTA DE CEM REAIS’. Ao receber voz de prisão, o denunciado tentou se explicar, afirmando que era uma brincadeira.

Assim agindo, IAGO LIMA DE SOUZA, está incurso nas penas previstas no artigo 28 da Lei no 11.343/06 e art. 333, do CP, pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal, requerendo-se a citação pessoal do denunciado para que responda nos termos do artigo responda nos termos dos artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal [...].
”
(João Batista de Oliveira, promotor de Justiça – ID 181126885)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Iago Lima De Souza, dando-o como incurso nas penas do artigo 333, do CP) do Código Penal e declaro extinta a punibilidade em relação ao crime previsto no artigo 28 da lei de drogas. [...]

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP são totalmente favoráveis, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 02 anos de reclusão. [...]

Ausentes agravantes e atenuantes. [...]

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em 02 anos de reclusão. [...]

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial. [...]

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto. [...]

Substituo a pena privativa de liberdade por 02 restritiva de direitos
[...].”
(
Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
, juiz de Direito - ID 181129172)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Ramses Lins Barroso, policial militar (ID 181126888 - fls. 7/8), André Fernandes de Oliveira Pires, policial militar (ID 181126888 – fls. 10/11), Valdeci Pereira do Nascimento, testemunha (ID 181126888 – fls. 12/13), e IAGO LIMA DE SOUZA, apelante (ID 181126888 – fls. 16/18).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ramses Lins Barroso, policial militar (ID 181129176), André Fernandes de Oliveira Pires, policial militar (ID 181129173), Valdeci Pereira do Nascimento, testemunha (ID 181129178), e o apelante (ID 181129172).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Ramses Lins Barroso [policial militar] declarou, na fase policial, que
“estavam na Avenida Universitária, no centro do Pontal do Araguaia-MT quando um mototaxista passou com o investigado como passageiro, sendo que esse demonstrou nervosismo ao notar a Guarnição”
;
“durante revista pessoal o SDPM André encontrou dentro do bolso da calça do investigado uma (01) porção de substância análoga a pasta base de cocaína”
;
“no momento em que solicitou os documentos pessoais do suspeito, esse retirou da carteira dele uma nota de R$100,00 (cem) reais, e disse ‘toma logo essa nota de cem reais’”
;
“a testemunha, o mototaxista, presenciou o momento em que o investigado disse ‘toma logo essa nota de cem reais’”
(ID 181126888 - fls. 7/8); em Juízo, que informou não se recordar dessa abordagem (ID 181129176);

- André Fernandes de Oliveira Pires [policial militar] relatou, perante a autoridade policial, que
“por volta das 01:15 horas, de hoje (04/08/2019), a Guarnição visualizou um mototaxista transportando um passageiro, na Avenida Universitária, centro do Pontal do Araguaia-MT”
;
“o passageiro da moto demonstrou certo nervosismo ao ver a Guarnição”
;
“diante dessa situação foi dada ordem ao mototaxista que parasse o veículo”
;
“o passageiro da moto foi revistado, quando localizou no bolso da calça dele uma (01) porção de substância aparente à pasta base de cocaína”
;
“o SD Barroso solicitou a documentação pessoal do suspeito, quando esse retirou da carteira dele uma nota de R$100,00 (cem) reais e disse toma logo esta nota de R$100,00 (cem) reais”
;
“por esse fato foi dada voz de prisão por corrupção ativa e uso de drogas ao suspeito”
;
“o mototaxista presenciou o suspeito dizendo ao SD Barroso “toma logo esta nota de R$100,00 (cem) reais
” (ID 181126888 – fls. 10/11); na audiência de instrução que
“lembra de pouca coisa, pelo tempo”
;
“o réu ofereceu dinheiro para o Barroso”
;
“parecia meio embriagado e na hora tentou subornar a equipe”
;
“se não se engana, perguntou quanto a guarnição queria para liberá-lo”
;
“parece que trabalhava na fazenda, tinha dinheiro, essas coisas”
;
“a equipe disse que não trabalhavam assim”
;
“lembra dele”
;
“ofereceu dinheiro para o comandante da guarnição”
(ID 181129173);

- Valdeci Pereira do Nascimento [testemunha] declarou, na fase investigativa, que
“trabalha como mototaxista na cidade de Aragarças/GO”
;
“na data de hoje 04/08/2019, por volta das 02h00min, o suspeito lhe solicitou para fazer uma corrida até a residência dele na cidade de Pontal do Araguaia/MT”
;
“ao passar na descida do antigo Posto Fiscal em Pontal do Araguaia/MT, a guarnição PM deu sinal de luz e fez a abordagem policial”
;
“foi feita a revista no suspeito, onde foi encontrado uma porção de droga, a qual IAGO disse ao policiais militares que tinha comprado a porção por R$ 20,00 (vinte reais), além dele relatar que seria usuário há muito tempo”
;
“os Policiais Militares solicitaram a identidade de IAGO, momento em que o suspeito tirou a carteira e ofereceu aos policiais militares uma quantia em dinheiro dizendo ‘toma cem reais’”
;
“imediatamente, os Policiais Militares deram voz de prisão ao suspeito”
;
“o suspeito tentou explicar que ‘era uma brincadeira’”
(ID 181126888 – fls. 12/13); em fase judicial, que
“acharam trouxinha com ele”
;
“ele estava na festa e pegou ele como mototáxi”
;
“estava bêbado, não de cair, mas estava bêbado”
;
“policial pediu documento, ele mostrou”
;
“na hora que foi pegar outro documento saiu esse dinheiro junto”
;
“ele estava meio apavorado, nervoso”
;
“disse ‘tó toma toma aí’”
;
“não sabe qual foi a intenção do rapaz ou se foi ali na hora do nervosismo”
(ID 181129178);

- IAGO LIMA DE SOUZA [apelante] alegou, na fase investigativa, que
“passou a ingerir cerveja desde as 16:00 horas de ontem (03/08/2019)”
;
“ingeriu essa bebida na própria casa e em bares”
;
“não sabe informar o quanto bebeu de cerveja, mas alega que foi muito”
; “
confirma que no bolso de sua calça havia uma (01) porção de ‘cocaína’”
;
“era para seu consumo próprio”
;

“faz uso de drogas ‘tem muito tempo’”
;
“não sabe informar onde comprou a droga, não sabe o quanto pagou nela”
;
“estava muito bêbado na data de ontem”
;
“não se recorda de ter dito para um dos policias militares pegar o dinheiro”;
“
estava muito bêbado”
; “
se recorda que tinha dinheiro na carteira, mas não lembra da quantia”
;
“estava totalmente embriagado, devido ao consumo exagerado de cerveja”
;
“não havia feito o consumo da droga apreendida ainda”
(ID 181126888 - fls. 16/18); em Juízo, permaneceu em silêncio (ID 181129172).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 4.8.2019, por volta das 2h da madrugada, os policias militares [Ramses Lins Barroso e André Fernandes de Oliveira Pires]
visualizaram duas pessoas em uma motocicleta, nas proximidades
do
“
Posto Fiscal”
de Pontal do Araguaia/MT, momento em que o apelante
[IAGO LIMA DE SOUZA], que estava na garupa, demonstrou “
nervosismo ao notar a Guarnição”.
Durante abordagem e busca pessoal, foi localizada uma porção de pasta-base de cocaína, com peso de
0,653g (seiscentos e cinquenta e três miligramas) no bolso do apelante, sendo que, ao entregar os documentos pessoais solicitados, ele retirou de sua carteira o valor de R$ 100,00 (cem reais) e verbalizou
“toma logo essa nota de cem reais”
(
ID 181129172; ID 181129173/ ID 181129178).

Em relação à posse de droga para consumo pessoal (Lei no 11.343/2006, art. 28), foi extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (ID 181129172).

No que se refere à corrupção ativa, os depoimentos dos agentes públicos [Ramses Lins Barroso e André Fernandes de Oliveira Pires], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que o apelante lhes ofereceu vantagem indevida, qual seja o valor de R$100,00 (cem reais), para evitar sua autuação por portar substância entorpecente [uma porção de pasta-base de cocaína].

A entrega do documento pessoal [Carteira de Identidade] e a oferta do dinheiro aos policiais militares foi confirmada por Valdeci Pereira do Nascimento [mototaxista condutor da motocicleta], perante as autoridades policial e judicial (ID 181126888; ID 181129178).

Esse comportamento do apelante revela a intenção de burlar a aplicação da lei penal e desacreditar a função policial, tornando lógica a caracterização do ato corruptivo (TJMT, AP NU 0013755-16.2018.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 3.4.2023).

A consumação do delito [corrupção ativa] ocorre “
no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 1022).

Em caso análogo, assim decidiu este e. Tribunal:

“O oferecimento de vantagem pecuniária a
policial
militar para que deixe de praticar ato de ofício caracteriza a prática da
corrupção

ativa
(art. 333 , caput, do CP). No caso de
corrupção
ocorrida quando da condução do acusado para a Delegacia de Polícia, os depoimentos imparciais, coerentes e verossímeis dos castrenses, constituem prova suficiente para embasar a condenação.”
(AP NU 0002848-57.2018.8.11.0030 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2023)

Noutro giro, a embriaguez voluntária e preordenada não exclui a imputabilidade, tampouco afasta o dolo do agente, notadamente porque resultou evidenciado que o apelante “
prometeu vantagem indevida a fim de que o funcionário público deixasse de praticar ato de ofício, caracterizando-se, assim, o crime de corrupção ativa
” (TJMS, Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000722-73.2014.8.12.0021 - Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva – 21.3.2019).

Portanto, a condenação do apelante pela corrupção ativa (CP, art. 333) deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023